Tribunal: TJES
Processo: 5004252-93.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004252-93.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAQUIM EVARISTO DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004252-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAQUIM EVARISTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
JOAQUIM EVARISTO DA SILVA
, por irresignado com a decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara Criminal de Vi
an
a, que indeferiu o pedido de isenção do pagamento das penas de multa aplicadas ao agravante no bojo dos autos das ações penais tombadas sob nº 0018698-47.2004.8.08.0024 e nº 0010350-66.2010.8.08.0012.

Em suas razões recursais,
a
Defes
a
pede a reforma da decisão,
sob o argumento de que o reeducando
é
hipossuficiente, faz
endo
jus,
portanto,
à isenção do pagamento das multas advindas das ações penais supracitadas.

A
duz
ainda, que após o trânsito em julgado da sentença condenatória
a
pena de multa torna-
se
dívida de valor,
devendo, portanto,

em observância a
o princípio da especialidade, ser observado o prazo prescricional
de
cinco anos, conforme preceitua o art. 174 do Código Tributário Nacional, e não com base no disposto pelo Código Penal.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu improvimento.

A
MM. Juíza de Direito da
2
ª Vara Criminal de Vi
an
a, por ocasião do juízo de retratação, manteve inalterados os termos da decisão combatida.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra d
a
Ilustre Procurador
a
de Justiça
Izabel Cristina Salvador Salomão
, opina pelo improvimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004252-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAQUIM EVARISTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
JOAQUIM EVARISTO DA SILVA
, por irresignado com a decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara Criminal de Vi
an
a, que indeferiu o pedido de isenção do pagamento das penas de multa aplicadas ao agravante no bojo dos autos das ações penais tombadas sob nº 0018698-47.2004.8.08.0024 e nº 0010350-66.2010.8.08.0012.

Em suas razões recursais,
a
Defesa pede a reforma da decisão, sob o argumento de que o reeducando
é
hipossuficiente, fazendo jus, portanto, à isenção do pagamento das multas advindas das ações penais supracitadas.

A
duz
ainda, que após o trânsito em julgado da sentença condenatória
a
pena de multa torna-se dívida de valor, devendo, portanto, em observância ao princípio da especialidade, ser observado o prazo prescricional de cinco anos, conforme preceitua o art. 174 do Código Tributário Nacional, e não com base no disposto pelo Código Penal.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo seu improvimento.

A
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, por ocasião do juízo de retratação, manteve inalterados os termos da decisão combatida.

No que tange o pleito defensivo de prescrição, destaco que a nova redação do artigo 51 do Código Penal não retirou a natureza jurídica de sanção penal desta.

O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do mencionado artigo, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alteraram seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena.

Neste sentido leciona Cleber Masson:

“
Embora considerada dívida de valor após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a multa conserva seu caráter de pena. A Lei 9.268/1996 apenas impediu a sua conversão para prisão, mas não afetou sua natureza jurídica. Nem poderia, uma vez que a multa foi tratada como espécie de pena pelo artigo 5º, XLVI, "c", da Constituição Federal”
(MASSON, Cleber. Direito Penal esquematizado. São Paulo: Método, 2014, p. 748).

Essa posição está em consonância com o entendimento da Corte Suprema que, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.874 (em 28/07/2017) e 3.150 (em 13/12/2018), corroborou a natureza penal da multa.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

Execução penal. Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Pena de multa. Legitimidade prioritária do Ministério Público. Necessidade de interpretação conforme. Procedência parcial do pedido. 1. A Lei nº 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5º, XLVI, c, da Constituição Federal. 2. Como consequência, a legitimação prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções Penais. 3. Por ser também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90 dias). 4. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do Código Penal, explicitar que a expressão “aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”, não exclui a legitimação prioritária do Ministério Público para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal. Fixação das seguintes teses: (i) O Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a observância do rito da Lei 6.830/1980.
(STF. ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Dado o efeito vinculante e o caráter
erga omnes
que caracterizam as decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, perfilha-se do entendimento firmado na Suprema Corte.

Assim, seguindo o entendimento do Pretório Excelso, por não ter perdido sua natureza jurídica de sanção penal, a legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais.

Após o trânsito em julgado da Ação Penal em que se deu a condenação, caso o
Parquet
não pleiteie a execução da mencionada sanção pecuniária, no prazo que o Supremo entendeu ser razoável de 90 (noventa) dias, tal pena pode ser cobrada subsidiariamente pela Fazenda Pública, nos moldes do rito da execução fiscal, previsto pela Lei nº. 6.830/80.

Portanto, a competência para execução da referida pena continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público. Todavia, após o trânsito em julgado da Ação Penal Condenatória, caso a execução não seja proposta em prazo razoável (90 dias), a pena pecuniária poderá ser cobrada, de modo subsidiário, pela Fazenda Pública, já que constitui crédito para o Poder Público (destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, consoante previsto no art. 49, do CP).

Independentemente da opção que o Estado tenha escolhido para executar, fato é que a extinção da punibilidade daquele que se vê penalmente condenado ao pagamento de multa fica condicionada a seu integral recolhimento, ainda que cumprida a reprimenda corporal.

Entendimento diverso implicaria em revogar-se a legislação que prevê a multa dentre as sanções penais, em verdadeira invasão na esfera de competência do Poder Legislativo.

Feitas estas considerações, e partindo da premissa de que a multa imposta, ainda que venha a ser executada como sendo mera dívida de valor, consiste em efetiva sanção pecuniária, cuja natureza é penal, passo a analisar
o

pedido de
isenção
da pena de multa.

Com efeito, uma vez cominada a pena de multa ao delito imputado à recorrente, cumulativamente com a pena privativa de liberdade, é imperiosa a sua imposição, porquanto sanção prevista no preceito secundário da norma penal.

Trata-se, assim, de uma reprimenda estabelecida por lei, de maneira que relativizar sua incidência significaria atentar contra o princípio da legalidade penal.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. INDULTO. PARCELAMENTO. Descabida a isenção pretendida, pois a pena cumulativa decorre de imposição legal, merecendo registro a circunstância consistente em que eventual precariedade da situação financeira do agravante deve ser – e foi – considerada na fixação do valor unitário do dia-multa. Inexistente manifestação do juízo a quo acerca dos pleitos de indulto e parcelamento da multa, resulta impossibilitado o exame de tais pedidos neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Determinada a imediata apreciação das questões na origem. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.(Agravo de Execução Penal, Nº 50004432120218217000, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em: 22-04-2021)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ISENÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. Tratando-se de preceito secundário da norma penal em que incursa a apenada, inviável a isenção ou a declaração de inexequibilidade da pena de multa pelo juízo da execução. Precedentes do STJ e do TJRS. Recurso desprovido. (TJRS; AgExPen 5101290-31.2021.8.21.7000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 23/09/2021; DJERS 23/09/2021).

Válido destacar, neste ponto, o entendimento do STJ acerca da fixação da pena de multa, segundo o qual:
“A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(STJ, HC 132.351/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T).”

Desta forma, a condição financeira do autor não o isenta do pagamento da multa ou impõe a redução, devendo esta situação ser observada tão somente na fixação do valor do dia-multa.

Assim, c
onsiderando que na hipótese dos autos o valor do dia multa foi fixado de acordo com o
Princ
i
pi
o
da Proporcionalidade, atendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e em observância a condição financeira do acusado,
não há como a
colher a tese de inexigibilidade de pagamento da multa criminal.

A
douta magistrada da execução, corretamente fundamentou sua decisão afirmando, in verbis:

“
(...) o entendimento prevalecente na doutrina e na jurisprudência é o de que não é possível a isenção fundada na situação econômica precária do réu por ausência de previsão legal, consoando decidiu o Superior Tribunal de Justiça no RESP 722561/RS.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, importante esclarecer que já está pacificado na jurisprudência do TJES que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso não seja possível seu pagamento, deve a parte comprovar a impossibilidade de quitá-las. No presente caso, a defesa não comprovou a pobreza do apenado, ademais, vê-se que durante toda a execução o apenado fora assistido por advogado particular, logo, a princípio, resta impossibilitada a análise da hipossuficiência do apenado para fins de isentá-lo das custas processuais (...)“.

Ademais, não se pode olvidar que, pela própria natureza da condenação penal, seu cumprimento exige certo esforço da pessoa condenada, e, notadamente, uma pena de multa exige que parcela da renda auferida pela pessoa seja direcionada ao cumprimento da sentença.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

do agravo em execução, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004252-93.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAQUIM EVARISTO DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL CUJA PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PEDIDO DE ISENÇÃO

DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena. Assim, nos termos do artigo 114, inciso II do CP, a multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade fixada, não havendo que se falar na aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, como pretende o Agravante.
2.
A legitimação prioritária para execução da multa criminal é do Ministério Público, órgão titular da Ação Penal no Brasil, devendo ser executada em uma das Varas de Execuções Penais. Após o trânsito em julgado da Ação Penal em que se deu a condenação, caso o
Parquet
não pleiteie a execução, no prazo que o Colendo Supremo Tribunal Federal entendeu ser razoável, de 90 (noventa) dias, tal pena pode ser cobrada subsidiariamente pela Fazenda Pública, nos moldes do rito da execução fiscal, previsto pela Lei nº. 6.830/80. Portanto, a competência para execução da multa continua sendo do Juízo da Execução Penal, e o legitimado para propô-la, prioritariamente, o Ministério Público. Todavia, após o trânsito em julgado da Ação Penal Condenatória, caso a execução não seja proposta em prazo razoável (90 dias), a pena pecuniária poderá ser cobrada, de modo subsidiário, pela Fazenda Pública, já que constitui crédito para o Poder Público (destinado ao Fundo Penitenciário Nacional, consoante previsto no art. 49, do CP).
3.

Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer previsão dando conta da possibilidade de se isentar o reeducando do pagamento da pena de multa que lhe foi imposta em sentença condenatória, sendo indiferente, ainda, se a sua condição financeira não se mostra favorável.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Vitória, 25 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.